Tribunal: STF
Processo: RE 1564113
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 14, fl. 8):



    CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. DANIFICAR VEGETAÇÃO PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA, EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO, DO BIOMA MATA ATLÂNTICA E UTILIZAR MOTOSSERRA SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL (ART. 38-A E ART. 51, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998). DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. DANO AMBIENTAL SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA ESPÉCIES CONSTANTES EM LISTA OFICIAL DE ESPÉCIES DA FLORA BRASILEIRA AMEAÇAS DE EXTINÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. "Compete a Justiça Federal processar e julgar crime ambiental contra espécie ameaçada de extinção, prevista na lista oficial elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente, nos termos do art. 53, da Lei n. 9.985/2000 c/c Portaria n. 443/2014, atualizada pela Portaria n. 300/2022 do Ministério do Meio Ambiente" (AgRg no CC n. 206.862, de Santa Catarina, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 18-2-2025). "Encontrando-se caracterizada a ofensa a interesse direto e específico da União - por ter a conduta delitiva atingido espécie nativa constante na Lista Nacional de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria n. 443, de 17 de dezembro de 2014, do Ministério do Meio Ambiente - atualizada pela Portaria n. 300, de 13 de dezembro de 2022, do mesmo Órgão) -, mostra-se correta a decisão que reconhece a incompetência da Justiça Estadual e determina a remessa do feito à Justiça Federal, em atenção ao que dispõe o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal". (Recurso em Sentido Estrito n. 5000066-39.2025.8.24.0012, de Caçador, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 16-4-2025)



    Consta dos autos, em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA autuou Representação Criminal contra FLAVIO PALHA, pela prática dos crimes previstos nos arts. 38-A, caput, da Lei n. 9.605/1998.



    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ponte Serrada reconheceu a sua incompetência para julgamento do caso e declinou-a para a Justiça Federal (Doc. 4).



    Irresignado, o MPSC interpôs Recurso em Sentido Estrito (Doc. 5).



    O TJSC negou provimento ao recurso (Doc. 14).



    O denunciado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola os artigos 23, VI e VII e 109, IV, da Constituição Federal (Doc. 18).



    Alega que “não foram demonstrados elementos que justifiquem o interesse direto e específico da União na controvérsia, ou de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas federais, de forma que deve ser mantida a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito” (Doc. 18, fl. 7).



    Argumenta que “a mera alegação de que a infração envolveu espécies ameaçadas de extinção que constam da Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, na ausência de qualquer indício de transnacionalidade, não é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal, sendo imprescindível a demonstração de interesse direto e específico da União, o que não se verifica no caso em tela ”(Doc. 18, fls. 8-9).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de “reconhecer que o r. Acórdão contrariou o art. 109, inciso IV, da CRFB/88, determinando-se a sua reforma a fim de restabelecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito” (Doc. 18, fl. 9).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Corte estadual (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do Tema 648 da Repercussão Geral, RE 835.558/SP, Relator o Ministro LUIZ FUX, o Plenário desta SUPREMA CORTE concluiu que a competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais se dá pela transnacionalidade do delito. O julgado foi assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, VII, da Constituição da República). 2. Deveras, a Carta Magna dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’ (CF/88, art. 225, caput), incumbindo ao Poder Público ‘proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade’ (CF/88, art. 225, § 1º, VII). 3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas; (b) os delitos, previstos tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem iniciada a execução no país, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro – ou na hipótese inversa; (c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; (d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda (e) guardarem conexão ou continência com outro crime de competência federal; ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Constituição. 5. As violações ambientais mais graves recentemente testemunhadas no plano internacional e no Brasil, repercutem de modo devastador na esfera dos direitos humanos e fundamentais de comunidades inteiras. E as graves infrações ambientais podem constituir, a um só tempo, graves violações de direitos humanos, máxime se considerarmos que o núcleo material elementar da dignidade humana ‘é composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade’. 6. A Ecologia, em suas várias vertentes, reconhece como diretriz principal a urgência no enfrentamento de problemas ambientais reais, que já logram pôr em perigo a própria vida na Terra, no paradigma da sociedade de risco. É que a crise ambiental traduz especial dramaticidade nos problemas que suscita, porquanto ameaçam a viabilidade do ‘continuum das espécies’. Já, a interdependência das matrizes que unem as diferentes formas de vida, aliada à constatação de que a alteração de apenas um dos fatores nelas presentes pode produzir consequências significativas em todo o conjunto, reclamam uma linha de coordenação de políticas, segundo a lógica da responsabilidade compartilhada, expressa em regulação internacional centrada no multilateralismo. 7. (a) Os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União no caso de condutas que, a par de produzirem violação a estes bens jurídicos, ostentam a característica da transnacionalidade. (b) Deveras, o Estado Brasileiro é signatário de Convenções e acordos internacionais como a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (ratificada pelo Decreto Legislativo nº 3, de 1948, em vigor no Brasil desde 26 de novembro de 1965, promulgado pelo Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966); a Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES ratificada pelo Decreto-Lei nº 54/75 e promulgado pelo Decreto nº 76.623, de novembro de 1975) e a Convenção sobre Diversidade Biológica CDB (ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994), o que destaca o seu inequívoco interesse na proteção e conservação da biodiversidade e recursos biológicos nacionais. (c) A República Federativa do Brasil, ao firmar a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, em vigor no Brasil desde 1965, assumiu, dentre outros compromissos, o de ‘tomar as medidas necessárias para a superintendência e regulamentação das importações, exportações e trânsito de espécies protegidas de flora e fauna, e de seus produtos, pelos seguintes meios: a) concessão de certificados que autorizem a exportação ou trânsito de espécies protegidas de flora e fauna ou de seus produtos’. (d) Outrossim, o Estado Brasileiro ratificou sua adesão ao Princípio da Precaução, ao assinar a Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) e a Carta da Terra, no ‘Fórum Rio+5’; com fulcro neste princípio fundamental de direito internacional ambiental, os povos devem estabelecer mecanismos de combate preventivos às ações que ameaçam a utilização sustentável dos ecossistemas, biodiversidade e florestas, fenômeno jurídico que, a toda evidência, implica interesse direto da União quando a conduta revele repercussão no plano internacional. 8. A ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações. 9. (a) Atrai a competência da Justiça Federal a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, clandestino de animais silvestres ao exterior, a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do Estado brasileiro perante a Comunidade Internacional, para a garantia conjunta de concretização do que estabelecido nos acordos internacionais de proteção do direito fundamental à segurança ambiental. 10. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais” (RE n. 835.558, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.8.2017).



    O TJSC negou provimento ao recurso em sentido estrito, decidindo pelo declínio da competência para a Justiça Federal, nos seguintes termos (Doc. 14, fls. 1-4): 



    O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de supressão de vegetação primária ou secundária, em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica (art. 38-A, da Lei n. 9.605/1998) e utilização de motosserra em floresta sem as devidas licenças ambientais (art. 51, da Lei n. 9.605/1998), pelos seguintes fatos:



    [...]



    O recorrente sustenta que a proteção ao meio ambiente é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e que a presença das espécies atingidas com o dano ambiental supostamente provocado pelo recorrente em Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaças de Extinção não constitui, por si só, interesse direto e específico da União. 



    Entretanto, não obstante os argumentos lançados pela defesa, agiu com acerto o Juízo ao reconhecer a competência para o processamento e julgamento dos crimes ambientais e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. 



    Sobre o tema, dispõe o art. 53 da Lei n. 9.985/2000 que"o Ibama elaborará e divulgará periodicamente uma relação revista e atualizada das espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção no território brasileiro". 



    Em complemento, a Lista Nacional de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, instrumentalizada pela Portaria n. 443/2014 e atualizada pela Portaria n. 300/2022 do Ministério do Meio Ambiente, contempla as espécies de vegetações Cedrela Fissilis e Dikisonia Sellowiana, em tese, suprimidas pelo recorrente:



    [...]



    Não se desconhece que a proteção ao meio ambiente e a preservação da flora consiste em matéria de "competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios", a teor do disposto no art. 23, VI e VII da Constituição Federal.



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "a inclusão de espécies em listas nacionais de ameaçadas de extinção demonstra interesse específico da União, justificando a competência da Justiça Federal", e que "a competência da Justiça Federal se aplica independentemente da transnacionalidade, quando há interesse direto da União", bem como "a proteção da flora ameaçada de extinção é equiparada à proteção da fauna, não havendo distinção quanto ao interesse da União" (AgRg no CC n. 206.862, de Santa Catarina, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 18-2-2025). 



    No mesmo norte, orienta este Tribunal que "encontrando-se caracterizada a ofensa a interesse direto e específico da União - por ter a conduta delitiva atingido espécie nativa constante na Lista Nacional de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria n. 443, de 17 de dezembro de 2014, do Ministério do Meio Ambiente - atualizada pela Portaria n. 300, de 13 de dezembro de 2022, do mesmo Órgão) -, mostra-se correta a decisão que reconhece a incompetência da Justiça Estadual e determina a remessa do feito à Justiça Federal, em atenção ao que dispõe o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal". (Recurso em Sentido Estrito n. 5000066- 39.2025.8.24.0012, de Caçador, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 16-4-2025)



    [...]



    Por tais razões, em razão do interesse específico da União, de rigor o não acolhimento do recurso.



    O acórdão do TJSC não deve ser mantido.



    A decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao reconhecer a competência da Justiça Federal com base exclusivamente no fato de as espécies Cedrela Fissilis e Dikisonia Sellowiana estarem na Lista Nacional de espécimes ameaçadas de extinção, desconsiderou o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 648 da Repercussão geral: “Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil”.



    No caso, o Tribunal de origem não levou em conta que, diante da inexistência de transnacionalidade no delito imputado, a competência para o julgamento seria da Justiça estadual.



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. CRIME AMBIENTAL. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. LISTA ESPECIAL DO IBAMA. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, bem como a demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verifica no caso em análise. Precedentes. 2. Como bem ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, “a atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição” (HC 81.916, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 11.10.2002). 3. O ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 835.558 (Tema 648 da RG), consignou que “em razão da interpretação restritiva que se confere à expressão interesse da união, prevista no art. 109, IV, da CF/88, a participação do IBAMA como órgão fiscalizador não se revela suficiente para firmar, em definitivo, a competência da Justiça Federal” (RE 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2017). 4. Agravo regimental desprovido (RHC 234.768 AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/3/2025, grifei).



    Em sentido idêntico em casos da mesma unidade federativa, menciono: RE 1.554.543/SC (DJe 23/6/2025) e RE 1.554.545/SC (DJe 17/6/2025), Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RE 1.551.297/SC (DJe 29/5/2025), Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RE 1.557.185/SC, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 01/07/2025. 



     Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para REFORMAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, determinando a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o Processo n. 5000648-19.2025.8.24.0051/SC.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente